Tribunal: TJSP
Processo: 1502724-16.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes do fato gerador, da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.